Tribunal: TJES
Processo: 5008234-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inspeção Sanitária de Origem Animal; Fauna
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008234-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ECOPORANGA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍTICAS PÚBLICAS. CONTROLE POPULACIONAL DE ANIMAIS. PROTEÇÃO À FAUNA. SAÚDE PÚBLICA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO GRAVE. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. OBSERVÂNCIA À SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão da 1ª Vara Cível de Ecoporanga/ES, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação civil pública proposta para compelir o Município de Ecoporanga a adotar medidas efetivas de controle populacional de animais abandonados, diante da ausência de políticas públicas adequadas, risco à saúde pública e suposta inconstitucionalidade de norma municipal que permitiria a eliminação de animais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência requerida pelo Ministério Público em razão da omissão administrativa; (ii) estabelecer se é legítima a intervenção do Poder Judiciário para compelir o Município à formulação e execução de políticas públicas voltadas à proteção animal e controle de zoonoses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4. A cognição sumária autoriza o deferimento da tutela provisória diante de elementos que indiquem a plausibilidade do direito e a urgência da medida, mesmo que ausente prova cabal.

5. O Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade excepcional de intervenção judicial em políticas públicas para efetivação de direitos fundamentais, desde que demonstrada omissão estatal grave (RE 684612, Tema 698).

6. A decisão judicial deve, preferencialmente, estabelecer finalidades a serem alcançadas, cabendo à Administração Pública a apresentação de plano e meios adequados, respeitada a discricionariedade administrativa.

7. Constatam-se indícios concretos de omissão do Município de Ecoporanga na formulação e implementação de políticas públicas de acolhimento, atendimento veterinário e controle populacional de animais abandonados.

8. Tal omissão impacta negativamente a saúde pública e o meio ambiente, contrariando o dever constitucional de proteção à fauna e vedação à crueldade animal previsto no art. 225 da CF/1988.

9. A ausência de medidas preventivas e estruturais representa risco à coletividade e evidencia descumprimento de obrigações constitucionais, não se tratando de mera opção administrativa.

10. A atuação judicial nesse contexto visa compelir o ente público a adotar providências mínimas, com observância da razoabilidade e proporcionalidade, sem substituir o gestor na escolha de meios específicos.

11. Impõe-se, assim, reconhecer a possibilidade de intervenção judicial para fixar prazo ao Município apresentar plano de ação, sem determinar diretamente medidas pontuais ou imediatas de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. A tutela de urgência pode ser concedida com base em cognição sumária quando presentes indícios de omissão estatal grave e risco à saúde pública.
2. É legítima a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à efetivação de direitos fundamentais, desde que respeitada a discricionariedade administrativa na escolha dos meios.
3. O Poder Judiciário pode determinar ao ente público a apresentação de plano de ação para superação da omissão, sem impor diretamente medidas específicas de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 684612, Tema 698, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 03.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008234-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
Advogados do(a) AGRAVADO: DANIELA OLIVEIRA ARRUDA DA SILVA - ES33944, LUCAS KENNEDY ALVES BARBOSA - ES23745

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão da 1ª Vara Cível de Ecoporanga/ES, que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação civil pública ajuizada contra o Município de Ecoporanga. A decisão recorrida fundamentou-se na inexistência de direito líquido e certo à tutela pretendida, argumentando que a formulação de políticas públicas é atribuição discricionária do Executivo, cabendo ao Judiciário intervir apenas diante de flagrante ilegalidade ou omissão constitucional.

No recurso, o Ministério Público sustenta a presença dos requisitos da tutela de urgência, considerando o risco iminente de danos irreparáveis à fauna e à saúde pública, diante da proliferação de zoonoses e da situação precária dos animais. Afirma a possibilidade de intervenção judicial em políticas públicas quando há omissão na proteção de direitos fundamentais, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que a norma municipal que permite a eliminação de animais é inconstitucional, violando o artigo 225 da Constituição Federal e a Lei nº 14.228/2021, que veda tal prática. Defende ser obrigação do Município promover medidas efetivas de proteção animal, incluindo a criação de estrutura adequada para acolhimento, tratamento e controle populacional.

Requer a reforma da decisão agravada e a concessão de antecipação da tutela recursal, para determinar a disponibilização imediata de um local para acolhimento dos animais e a suspensão de qualquer prática de eliminação pelo Município.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Acerca da concretização das políticas públicas através do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 684612, cuja matéria fora reconhecida como de repercussão geral (tema 698), fixou tese jurídica no sentido de que
a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes
.

Apesar de reconhecer a possibilidade da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, como à saúde, meio ambiente equilibrado e proibição de crueldade contra so animais, determinou que,
a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado
.

Em cognição sumária, verifico que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 684612, com repercussão geral reconhecida (Tema 698), firmou entendimento de que a intervenção judicial em políticas públicas voltadas à concretização de direitos fundamentais é excepcional, mas possível quando houver omissão estatal grave. No mesmo sentido, consolidou-se a diretriz de que, ao invés de determinar medidas pontuais, a decisão judicial deve estabelecer as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e os meios adequados para a solução do problema.

Na hipótese dos autos, verifica-se que há indícios concretos de omissão do Poder Público municipal na implementação de políticas voltadas à proteção dos animais errantes e ao controle de zoonoses, hipótese que corrobora a plausibilidade do direito alegado.

A ausência de medidas efetivas de acolhimento, atendimento veterinário e controle populacional de animais em situação de abandono reflete diretamente na saúde pública, pois a proliferação de doenças zoonóticas representa risco não apenas para a fauna, mas também para a população local.

Além disso, a inação administrativa compromete a manutenção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental assegurado pelo artigo 225 da Constituição Federal, que impõe ao Poder Público o dever de proteger a fauna e vedar práticas que submetam os animais à crueldade.

O dever estatal de zelar pelo bem-estar animal e pela saúde coletiva não se limita a uma questão de conveniência administrativa, mas sim a uma obrigação constitucionalmente imposta.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, têm reconhecido a legitimidade da intervenção do Poder Judiciário para garantir a concretização de direitos fundamentais quando demonstrada omissão grave da Administração Pública.

Nessas hipóteses, admite-se a atuação jurisdicional como meio de compelir o ente público a adotar providências necessárias para sanar a omissão, sempre respeitando a autonomia do Executivo na escolha das estratégias e dos meios para atingir o objetivo determinado.

No entanto, essa intervenção judicial deve ocorrer de maneira equilibrada, sem adentrar no mérito administrativo e na discricionariedade do gestor público quanto à forma exata de execução das políticas públicas.

A jurisprudência consolidada, tanto no âmbito do STF quanto nos Tribunais Estaduais, destaca que o Poder Judiciário não deve impor medidas pontuais e rígidas, mas sim estabelecer diretrizes para a Administração, determinando a formulação de um plano de ação que contemple soluções viáveis e eficazes.

Dessa forma, busca-se assegurar que a atuação do Estado esteja alinhada aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, garantindo a proteção dos animais e a preservação da saúde pública sem comprometer a organização administrativa e financeira do ente municipal.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, em confirmação à liminar outrora deferida, determinar que o Município de Ecoporanga, no prazo de
60 dias
, apresente um
plano de ação
para implementação de políticas públicas voltadas ao
acolhimento, atendimento e controle populacional de animais abandonados
, incluindo estratégias para vacinação, castração e destinação adequada, bem como alternativas à eliminação dos animais. O plano deverá contemplar
os recursos orçamentários disponíveis e os prazos estimados para execução
, de modo a garantir soluções efetivas sem comprometer a organização administrativa e financeira do ente municipal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.